Tribunal: TJES
Processo: 5000375-91.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-91.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO LUIZ LIAL FURTADO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFAS NÃO ESPECIFICADAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora a orientação do Superior Tribunal de Justiça seja pela validade de determinadas tarifas bancárias, dentre elas a tarifa de registro do contrato quando o serviço é efetivamente prestado (Resp 1.578.553/SP), não foi especificado no contrato que instrumentaliza o presente feito a tarifa ou a taxa administrativa cobrada, tampouco se o serviço foi prestado, existindo apenas indicações genéricas de “despesas” e “tarifas”.

2. É assente o entendimento deste sodalício de que
“afigura-se evidentemente abusiva a cobrança de tarifa não especificada, portanto, sem motivação informada para sua exigibilidade do mutuário
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50068029520228080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

3. Nesse sentido, entende-se que
“é
abusiva a cobrança de tarifa não identificada, devendo o banco réu proceder à restituição à parte autora dos valores cobrados a esse título de forma simples, ante a ausência de má-fé”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.447393-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2025, publicação da súmula em 02/09/2025)
.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000375-91.2024.8.08.0060

Apelante:

Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo

Apelado:

Bruno Luiz Lial Furtado

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15054822) proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por Bruno Luiz Lial Furtado em desfavor de Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“
declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifas e despesas sem a devida especificação, constantes do contrato de CCB nº 1064070, determinando a sua exclusão da obrigação principal e consequente restituição”.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, fixou a distribuição das custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para o apelado e 30% (trinta por cento) para a apelante, bem como condenou as partes em honorários advocatícios recíprocos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em favor do apelado.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (a) o contrato de empréstimo firmado entre as partes (n° 1064070) possui todas as informações referentes às taxas e tarifas cobradas, de modo que foram devidamente identificadas e, por conseguinte, podem ser cobradas; (b) a divulgação das tarifas é obrigatória e as informações estão disponíveis no site do Sicoob; (c) a tabela de cobrança prevista no contrato está de acordo com a regulamentação do Banco Central; (d) é lícita a cobrança das tarifas e taxas administrativas previstas no contrato, de modo que não há que se falar em nulidade.

Contrarrazões no Id. 15054829, pelo não provimento do recurso

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que
de
clarou a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifas e despesas sem a devida especificação, constantes do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 1064070 (Id. 15054808), determinando a sua exclusão da obrigação principal e consequente restituição.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que: (a) o contrato firmado entre as partes (n° 1064070) possui todas as informações referentes às taxas e tarifas cobradas, de modo que foram devidamente identificadas e, por conseguinte, podem ser cobradas; (b) a divulgação das tarifas é obrigatória e as informações estão disponíveis no site do Sicoob; (c) a tabela de cobrança prevista no contrato está de acordo com a regulamentação do Banco Central; (d) é lícita a cobrança das tarifas e taxas administrativas previstas no contrato, de modo que não há que se falar em nulidade.

No caso dos autos, o contrato de empréstimo bancário previu, no que se referem aos encargos financeiros, o valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) a título de “tarifas” e o valor de R$ 1.029,52 (mil, vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de “despesas”, ou seja, foram realizadas cobranças que não foram devidamente especificadas.

Embora o Superior Tribunal de Justiça entende pela validade de determinadas tarifas bancárias, dentre elas a tarifa de registro do contrato quando o serviço é efetivamente prestado (Resp 1.578.553/SP), não foi especificado no contrato que instrumentaliza o presente feito a tarifa ou a taxa administrativa cobrada, tampouco se o serviço foi prestado, existindo apenas indicações genéricas de “despesas” e “tarifas”.

Em que pese as alegações da apelante, é assente o entendimento deste sodalício de que
“afigura-se evidentemente abusiva a cobrança de tarifa não especificada, portanto, sem motivação informada para sua exigibilidade do mutuário
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50068029520228080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025)
.

Nesse sentido, ajustando-se às especificidades ao caso dos autos, entende-se que
“é
abusiva a cobrança de tarifa não identificada, devendo o banco réu proceder à restituição à parte autora dos valores cobrados a esse título de forma simples, ante a ausência de má-fé”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.447393-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2025, publicação da súmula em 02/09/2025)
.

Inexistem motivos, portanto, para a reforma da sentença carreada, uma vez que é abusiva a cobrança de valores não identificados, notadamente “tarifas” e “despesas” não especificadas, sendo nula a cláusula contratual que previu a referida cobrança,
constante do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 1064070 (Id. 15054808).

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, anoto que a sentença merece reparo de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados na modalidade recíproca, eis que em desacordo com os ditames do art. 85, §14º, do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento,
devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, a recair sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação, vedada a compensação recíproca, nos termos do art.
85, §14º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (Art. 85,
§ 11 do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo 98,
§ 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).